Tribunal: TJDFT
Processo: 0002161-84.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. O Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal determinou penhora no rosto do presente precatório em desfavor do(a) credor(a) SAVIO SAULO TARSO ROCHA BORGES (Processo 0712377-43.2017.8.07.0018), conforme id 10142830. O(a) referido(a) credor(a) apresentou proposta para aderir ao acordo direto para pagamento de precatórios, concordando em receber seu crédito com deságio de 40% (quarenta por cento), nos termos do art. 102, § 1o, do ADCT, fazendo jus ao recebimento do valor líquido de R$ 483.000,10, já considerado o deságio de R$ 370.012,72, segundo cálculos apresentados pelo Distrito Federal. Ocorre que a adesão do credor SAVIO SAULO TARSO ROCHA BORGES ao acordo direto pode importar em esvaziamento das penhoras determinadas pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, já que há uma renúncia ao recebimento do montante de R$ 370.012,72 e porque o crédito líquido disponível ao credor no acordo direto pode ser insuficiente para quitar os débitos no Processo 0712377-43.2017.8.07.0018. Ademais, não se pode perder de vista que, com a penhora, o bem objeto da constrição judicial passa a se sujeitar diretamente à execução, tornando-se, dessa forma, indisponível para o executado ou seu responsável patrimonial. Desse modo, a renúncia de direitos do executado/responsável patrimonial a determinado bem penhorado, sem consentimento do exequente, deve ser proibida e equiparada à fraude à execução, em aplicação analógica do art. 792 do CPC (alienação e oneração de bem constrito judicialmente). Sendo assim, a fim de que o acordo direto para pagamento deste precatório (repita-se, com deságio) eventualmente firmado por SAVIO SAULO TARSO ROCHA BORGES tenha validade e eficácia, é imperioso que o exequente do Processo 0712377-43.2017.8.07.0018 ratifique o acordo, valendo destacar que, havendo negativa, o crédito do precatório cabível ao referido credor, sem deságio, será pago de acordo com a ordem cronológica, posição atual número 25.571. Oficie-se ao Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal para que colha manifestação do exequente do Processo 0712377-43.2017.8.07.0018 a respeito do acordo direto a ser firmado por SAVIO SAULO TARSO ROCHA BORGES, bem como para que informe qual o valor atual da penhora. Confiro a este despacho força de ofício. Instrua o ofício com cópia da planilha ID 17043801. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto